Tribunal: TJDFT
Processo: 0757835-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREENCHMENTO DOS REQUISITOS PARA ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EC No 103/2019. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, sob a alegação de existência de omissão no acórdão de ID 71595255 por não ter sido analisado o argumento acerca da “impossibilidade da embargante poder exercer o direito à aposentadoria especial antes de 2019”. A parte autora/embargante insiste em dizer ter adquirido o direito à aposentadoria especial antes da EC no 103/2019 e, portanto, poder acumular os benefícios previdenciários da pensão por morte de militar e aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, na forma do art. 24, §4o da EC no 103/2019. Pleiteia o reconhecimento da omissão no acórdão embargado atribuindo-lhe efeito modificativo.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72187886).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado apta a conferir-lhe efeito modificativo.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
5. Embora, inicialmente, o recurso não objetiva a modificação da decisão judicial, mas sim a prestar clareza e inteligibilidade ao julgado, em hipóteses excepcionais os embargos de declaração podem apresentar efeito modificativo, implicando a modificação do julgado, consoante art. 1.023, §2o, CPC.
6. No caso, todavia, a alegação da parte autora/embargante que havia preenchido os requisitos para a aposentadoria especial em 19/05/2017, mas não exerceu o direito por ter tirado licença-saúde e licença-prêmio, não permite concluir que faz jus à acumulação integral dos benefícios previdenciários (pensão por morte de militar e aposentadoria por regime próprio da previdência social), na forma prevista no art. 24, §4o da EC no 103/2019.
7. Consta expressamente do acórdão embargado que o impedimento para acumulação dos benefícios previdenciários decorre do fato da autora/embargada ter aposentado por idade e tempo de contribuição, requisitos diferentes da aposentadoria especial que ela preencheu em 19/05/2017. Confira-se no item 7 do acórdão: “Contudo, apesar de alegar que em 2017 preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, destaca-se que a parte autora foi aposentada em 02/08/2021 por idade e tempo de contribuição. Assim, não foi concedida aquela aposentadoria especial, mas a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. (...) Todavia, a parte autora não demonstrou que possuía direito adquirido ao benefício da aposentadoria por idade e tempo de contribuição em momento anterior à 13/11/2019.”
8. Além disso, importante registar que ao julgador não é obrigado a responder a todos argumentados aventados pelas partes, quando já encontrado motivo suficiente para fundamentar o caso. Consoante art. 489, §1o, IV, CP, a ausência de fundamentação só decorre se não analisado argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não aconteceu no caso.
9. Frisa-se que a impossibilidade de não ter exercido da aposentadoria especial, por necessidade de gozar de licença para cuidados de familiares, em nada modifica a conclusão do acórdão embargado.
10. Isso posto, inexiste a omissão apontada no acórdão embargado.
IV- Dispositivo e tese
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.